Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-90.2017.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003234-90.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSEMAR CONCEICAO DA SILVA - CPF: 059.525.861-12 (APELANTE), THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS - CPF: 069.967.811-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ANTONIO CASSIO FABIANO DA COSTA FARIA - CPF: 966.271.821-49 (ASSISTENTE), GUILHERME SOUZA SILVA - CPF: 045.881.391-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico ilícito de drogas. Nulidade da busca domiciliar. Suficiência de provas para a condenação. Tráfico privilegiado. Isenção de custas processuais. Recurso conhecido e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, visando o provimento para que sejam absolvidos ou desclassificado o tráfico para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal. Em pedido subsidiário, a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há três questões: (
1) as provas seriam insuficientes para a condenação; (2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; (3) hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

1.
As provas produzidas nos autos demonstram a apreensão de pequena quantidade de drogas (6,510g de pasta-base de cocaína e 4,253g de maconha), sem que tenha havido flagrante de comercialização, apreensão de instrumentos típicos do tráfico ou diligências investigatórias que indicassem intenção mercantil.

2. A apreensão de entorpecentes em quantidade não expressiva, desacompanhada de outros elementos indicativos de mercancia ilícita, não é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

3.
Se os apelantes não foram flagrados “
comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se identificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível.

4.
“
A ocorrência do fenômeno prescricional [...] equivale à absolvição, devendo os registros cartorários referentes ao feito ser cancelados, ficando o réu, ainda, isento das custas processuais
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade dos apelantes, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, com isenção das custas processuais
.

Teses de julgamento
:

1. A apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhada de outros elementos probatórios que indiquem o tráfico, autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio.

2. Reconhecida a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, deve-se declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa.

3. A extinção da punibilidade pela prescrição enseja a isenção do pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, arts. 107, IV, 109, 110 e 117, I; CPP, arts. 593, I, e 804; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 115.903/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2.9.2019; STJ, AgRg no HC no 839.455/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.9.2023; STJ, AgRg no HC no 687.674/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.2.2022; STJ, HC no 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021; TJMT, Ap no 0002571-02.2017.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.3.2023; TJMT, Ap no 0002865-71.2019.8.11.0026, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 1o.4.2025; TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2020;
TJMG, Ap no 0011206-38.2020.8.13.0433 - Relator: Des. Eduardo Brum – Quarta Câmara Criminal – 10.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003234-90.2017.8.11.0008 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): JOSEMAR CONCEICAO DA SILVA

THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSEMAR CONCEICAO DA SILVA e THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE no 0003234-90.2017.8.11.0008), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 284870941).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 3) são financeiramente hipossuficientes.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos ou desclassificado o tráfico para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal. Em pedido subsidiário, a isenção das custas processuais (ID 284872360).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 284872364).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais harmônicos e coerentes com o contexto probatório. Réus presos em flagrante quando traziam consigo drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. Intuito mercantil evidenciado. Pedido de aplicação da atenuante genérica inominada do art. 66. Providência que se mostraria inócua, ante a fixação da pena-base no mínimo legal. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de abrandamento do regime prisional para o semiaberto, sendo descabida a fixação de regime aberto ante ao quantitativo de pena aplicada aos sentenciados: cinco anos de reclusão. Pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita para fins de isenção das custas processuais. Inviabilidade. Incompetência do Juízo recursal. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP). Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 288721853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 15 de maio de 2017, por volta das 09h45min, em via pública, nas proximidades da Rodoviária de Denise - MT, os denunciados Josemar Conceição da Silva e Thalisson Yuri Rodrigues de Jesus traziam consigo drogas, para fins de mercância, sendo 23 (vinte e três) porções contendo a substância conhecida como pasta base de cocaína e 04 (quatro) porções contendo a substância conhecida como maconha, conforme Laudo de Constatação de fls. 30/31, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSIMAR CONCEIÇÃO DA SILVA THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, em face das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [...].
”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 284870940 – fls. 2/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.1. Quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11343/2006).

A materialidade encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de constatação, laudo toxicológico definitivo positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (Maconha) e Cocaína, bem como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e realizados em juízo.

A autoria que se imputa aos réus em relação a este crime também se restou comprovada.

PM Antônio, policial militar, afirmou que participou da prisão dos acusados;

Em sua ronda diária, em via pública, nas proximidades da rodoviária, avistou um grupo de pessoas suspeitas, no qual participavam os denunciados Thalisson e Josemar, no momento que eles avistaram a viatura da polícia, o denunciado Thalisson jogou uma sacola que trazia consigo no lixo jogado na rua, no qual, após varredura do policial, foi encontrado

nesta sacola sendo 23 (vinte e três) porções contendo a substância com aparência esbranquiçada e 04 (quatro) porções contendo substância parecida com maconha.

Guilherme Souza, policial civil, declarou que no dia dos fatos, estava realizando sua ronda diária, em acompanhamento do PM Antônio.

Nesse quadro, ele avistou o suspeito Thalisson com uma sacola, que estava em companhia de Josemar, no qual ele jogou uma sacola em um monte de lixo que estava juntado na rua, no qual após verificação, constatou 23 (vinte e três) porções contendo substância com aparência esbranquiçada e 04 (quatro) porções contendo substância parecida com maconha.

Assim, vê-se que as condutas praticadas pelos réus estão inseridas no art. 33 da Lei de Drogas. Ademais, os fatos praticados são típicos, não operando em favor dos réus qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

a)

Da tese defensiva – Causa de diminuição do art. 33, §4, da Lei de Drogas.

O art. 33, §4o, da lei 11.343/06 prevê a causa de diminuição da pena, desde que preenchido os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

No caso em questão, verifica-se que não existem condenações por crimes anteriores transitadas em julgado antes do fato objeto desta ação penal. No entanto, foi comprovada a materialidade do delito, com base nas provas extrajudiciais e judiciais, e atribuída aos os réus a conduta de tráfico de entorpecentes.

Ademais, não há indícios de dedicação de atividade criminosa dos réus nem a integração a organização criminosa, haja vista que eles se enquadram como traficantes eventuais ou ocasionais. NUCCI, em seu livro Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, afirma que o instituto da diminuição da pena cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem.

Considerando os requisitos cumulativamente, é possível a redução da pena, sendo caracterizada a conduta como tráfico privilegiado.

3.

DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e CONDENO os réus JOSEMAR CONCEIÇÃO DA SILVA E THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

3.1 – Do denunciado Josemar Conceição da Silva

[...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, FIXO A PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes e não incide agravantes, razão pela qual MANTENHO A PENA PROVISÓRIA em 05 (cinco) anos de reclusão com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena.

DA PENA DEFINITIVA

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33,§2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO, haja vista o quantum da pena estabelecido. [...]

3.2

– Do denunciado

Thalisson Yuri Rodrigues de Jesus. [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, FIXO A PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância agravante, no entanto, presente circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso I, (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual

MANTENHO A PENA PROVISÓRIA em 05 (cinco) anos de reclusão com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena.

DA PENA DEFINITIVA

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33,§2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO, haja vista o quantum da pena estabelecido. [...]

Certificado o trânsito em julgado:[...]

e) condeno ainda os réus ao pagamento das custas e demais despesas processuais. [...]”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 284870941)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 284870940 – fls. 9), Autos Periciais de Constatação (ID 284870940 – fls. 10/11), Laudo Pericial de Constatação no 600.2.04.2017.006630-01 (ID 284870940 – fls. 33/35) e Laudo Pericial no 3.14.2017.35960-01 (ID 284870940 – fls. 117/119), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antônio Cássio Fabiano da Costa Faria, policial militar (ID 284870940 – fls. 12/13), Guilherme Souza Silva, policial militar (ID 284870940 – fls. 14/15), Maerço Gonçalo de Magalhães, testemunha (ID 284870940 – fls. 16), JOSEMAR CONCEIÇÃO DA SILVA, apelante (ID 284870940 – fls. 18/20), THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, apelante (ID 284870940 – fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elisângela de Jesus, testemunha (ID 284872365), Antônio Cássio Fabiano da Costa Faria, policial militar (ID 284872365) e o interrogatório de JOSEMAR CONCEIÇÃO DA SILVA, apelante (ID 284872365).

Foi declarada a revelia de THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, por não ter sido “
localizado [...] no endereço declinado nos autos
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 284870940 – fls. 131).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Antônio Cássio Fabiano da Costa Faria e Guilherme Souza Silva] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 23 (vinte e três) porções de pasta-base de cocaína com peso de 6,510g (seis gramas e quinhentos e dez miligramas) e 4 (quatro) porções de maconha com massa de 4,253g (quatro gramas e duzentos e cinquenta e três miligramas), ocorridas no dia 15.5.2017, por volta das 9h45min, em via pública, à rua padre José Anchieta, esquina com rua Rio Grande do Sul, no município de Denise/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) realizavam rondas nas proximidades da rodoviária da cidade de Denise, pela rua Rio Grande do Sul, quando visualizaram um grupo formado por dois homens e duas mulheres; 2) um dos homens dispensou uma sacola de cor branca sobre lixo acumulado na rua; 3) por este motivo, realizaram a abordagem; 4) liberaram as duas mulheres por “
serem menores de idade
”; 5) os homens foram identificados como THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS e JOSEMAR CONCEIÇÃO DA SILVA; 6) durante varredura no local, localizaram a sacola plástica sobre o lixo; 7) no seu interior, encontraram 23 (vinte e três) “petecas” de substância análoga à pasta-base de cocaína e 4 (quatro) pequenas porções de substância análoga à maconha; 8) em ato contínuo, os apelantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia (ID 284870940 – fls. 12/13 e 14/15; ID 284872365).

Verifica-se que a diligência policial decorreu de patrulhamento de rotina, sem informações específicas sobre comercialização de drogas.

Atente-se, ainda, que os referidos agentes públicos [Antônio Cássio Fabiano da Costa Faria e Guilherme Souza Silva] não presenciaram qualquer ato de comércio praticado pelos apelantes, bem como não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos comumente utilizados no tráfico de drogas, tendo visualizado apenas a dispensa da sacola plástica com drogas, em via pública.

As quantidades de drogas apreendidas [6,510g de pasta-base de cocaína e 4,253g de maconha] não se mostram expressivas, segundo orientação jurisprudencial (STJ, RHC no 115903/MS – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 2.9.2019, STJ, AgRg no HC no 839455/TO - Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 25.9.2023), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

Frise-se que a apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
”, ao se considerar a quantidade inexpressiva da droga apreendida (STJ, AgRg no HC no 687.674/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.2.2022).

Se os apelantes não foram flagrados “
comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se identificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021), ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
.” (AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Logo, impõe-se a desclassificação a conduta dos apelantes (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no11.343/06.

Não obstante, ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei no 9.099/95, a “
penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia
” (Ap no 0002571-02.2017.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.3.2023), a acarretar a extinção da punibilidade dos apelantes, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos, considerado o recebimento da denúncia em 16.1.2018 (CP, art. 109 e art. 110 c/c art. 117, I; Lei no 11.343/2006, art. 30 da Lei no 11.343/2006).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
[...] Desclassificada a conduta para o ilícito administrativo descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, é de se reconhecer, de forma diferida, a extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o lapso entre os marcos interruptivos supera o prazo legal de dois anos previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/06.
” (TJMT, Ap no 0002865-71.2019.8.11.0026 – Relator: Des. Helio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 1o.4.2025)

Enfim, “
a ocorrência do fenômeno prescricional [...] equivale à absolvição, devendo os registros cartorários referentes ao feito ser cancelados, ficando o réu, ainda, isento das custas processuais
”

(TJMG, Ap no 0011206-38.2020.8.13.0433 - Relator: Des. Eduardo Brum – Quarta Câmara Criminal – 10.4.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes JOSEMAR CONCEIÇÃO DA SILVA e THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, com isenção das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025